Tribunal: TJPA
Processo: 0004965-75.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004965-75.2013.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

PROCURADOR: JORGE VICTOR CAMPOS PINA

APELADO: MARIA LINDALVA OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDORA EXERCENDO ATIVIDADE ORDINÁRIA. FGTS DEVIDO. FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação relativa ao repasse da contribuição previdenciária, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento do FGTS. O agravante insistiu na ausência de direito ao FGTS, alegou quitação das verbas rescisórias e pleiteou a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da agravada observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/88; (ii) verificar a existência de comprovação do pagamento das verbas rescisórias; (iii) determinar se o agravo interno se apresenta manifestamente improcedente, considerando o fundamento da decisão agravada em jurisprudência vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação da agravada para função de servente-merendeira, sem comprovação de excepcionalidade ou transitoriedade, revela burla à regra constitucional do concurso público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

4.

Os documentos apresentados pelo Município (Termo de Rescisão e contracheques) não estão assinados pela servidora e não comprovam efetivo depósito bancário, sendo, portanto, inaptos para demonstrar adimplemento das verbas rescisórias.

5.

A fixação da sucumbência exclusivamente ao Município foi mantida, pois a parte adversa sucumbiu em parcela mínima do pedido, devendo o percentual ser fixado em fase de liquidação.

6.

A ausência de fundamentos novos no agravo interno e a repetição de argumentos já rejeitados na decisão agravada indicam intenção protelatória.

7.

A decisão agravada encontra-se embasada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, firmados sob o regime de repercussão geral, o que torna injustificada a insurgência recursal e autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sem demonstração de situação excepcional e para desempenho de função ordinária viola o art. 37, IX, da Constituição Federal e resulta na nulidade do vínculo.

2.

Documentos unilaterais e sem assinatura da servidora não comprovam o pagamento das verbas rescisórias.

3.

O manejo de recurso contra decisão fundada em precedentes vinculantes do STF, sem apresentação de fatos ou fundamentos novos, caracteriza recurso manifestamente improcedente e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, aplicando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em razão de sua manifesta improcedência, nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004965-75.2013.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JORGE VICTOR CAMPOS PINA (OAB/PA 18.198)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 24035844)

AGRAVADA: MARIA LINDALVA OLIVEIRA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Tailândia interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que proveu parcialmente seu recurso de apelação anterior, para reformar em parte a sentença, declarando a ilegitimidade ativa da parte apelada quanto ao pleito de repasse da contribuição previdenciária (INSS), por conseguinte devendo ser excluída a correspondente condenação, mas mantendo a sentença quanto ao pagamento do FGTS.

Em brevíssima síntese, reafirmou não ser possível reconhecer o direito ao FGTS para servidores temporários, vinculados ao regime jurídico administrativo. Novamente mencionou ter comprovado o pagamento das férias e do 13º salário. Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno, reformando a decisão agravada e reduzindo os honorários de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e imposição de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Eis a decisão contra a qual o agravante se insurge:

“É importante observar, o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Diversamente do que alegou o apelante, não houve mínima comprovação da situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária da apelada, ademais a função desempenhada está inserida dentro do chamado serviço ordinário da administração.

Dessa forma, o período de duração do vínculo precário indicou com absoluta clareza hipótese de desnaturação de sua precariedade tornando-o incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88, acarretando verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

No concernente às férias e ao 13º salário, proporcionais, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Os documentos (Termo de Rescisão e contracheque), mencionados pelo apelante (ID 21096047 – Págs. 09 a 10), não são hábeis para comprovar o adimplemento, visto que produzidos de forma unilateral, ademais não estão assinados pela servidora, não havendo efetiva comprovação da realização do correspondente depósito bancário na conta informada.

No concernente a pretensão relativa ao recolhimento/pagamento da contribuição previdenciária há nos autos prova da efetivação dos descontos junto à remuneração do apelado como indicado nos comprovantes de pagamento.

Quanto ao repasse desse valor - anteriormente descontado – à autarquia previdenciária é importante observar sua natureza tributária, posto que destinada ao custeio do regime geral de previdência, razão pela qual é evidente a ilegitimidade ativa do apelado e, portanto, incumbindo à Procuradoria da Fazenda Nacional o ajuizamento de eventual execução e/ou cobrança pela alegada ausência do correspondente repasse ao INSS.

Por fim, a correção monetária enquanto consectário legal da condenação possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do STJ que é pela aplicação da TR conforme Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC).

Por fim, impõe reconhecer que a parte apelada sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o apelante suportar integralmente o pagamento dos honorários advocatícios cujo percentual deverá ser especificado na fase de liquidação do julgado.

ANTE O EXPOSTO, conheço do apelação interposto pelo Município de Tailândia e dou-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença, declarando a ilegitimidade ativa da parte apelada quanto ao pleito de repasse da contribuição previdenciária (INSS), por conseguinte devendo ser excluída a correspondente condenação. Em remessa necessária, enquanto matéria de ordem pública, alterar a sentença determinando a incidência da TR como índice de correção monetária do FGTS.”

Diversamente do que restou alegado, não houve mínima comprovação pelo ente público agravante de situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária da parte agravada, ademais, conforme já mencionado, a função desempenhada (Servente-Merendeira) estava inserida dentro do chamado serviço ordinário da administração.

Não logra melhor sorte a reiteração da alegação de pagamento das verbas rescisórias, visto que a decisão agravada consignou que os documentos aos quais o apelante fez alusão não eram hábeis para comprovar o adimplemento, porquanto produzidos de forma unilateral. Ademais, não estão assinados pela servidora, não havendo efetiva comprovação da realização do correspondente depósito bancário na conta informada.

Quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, lembro ao agravante que a decisão recorrida assinalou que a parte apelada, ora agravada, sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o ente público suportar integralmente o pagamento dos honorários, cujo percentual deverá ser especificado na fase de liquidação do julgado.

Destarte, não tendo sido apresentados fatos ou argumentos novos, o presente recurso limita-se a reiterar questões já rejeitadas, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, estando a decisão agravada embasada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, cujas teses foram firmadas no regime de repercussão geral e, portanto, são de observância obrigatória, a insurgência veiculada neste recurso configura evidente tentativa de retardar a satisfação do direito material da parte recorrida, motivo pelo qual se impõe coibir o manejo irracional da via recursal com a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento
ao agravo interno, aplicando ao Município de Tailândia multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, visto se tratar de recurso manifestamente improcedente.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025